Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE.
1. Aperfeiçoada a relação processual com a citação, não há impedimento à homologação do acordo e suspensão do processo até o fim do prazo para pagamento da dívida, exatamente como pretendido por ambas as partes e como autoriza o CPC/15 313 II 922 923.
2. A determinação de extinção do processo pode causar prejuízo ao credor em caso de descumprimento do acordo de pagamento, pois exigirá o ajuizamento de nova ação e não apenas a retomada do curso processual, o que implicaria violação os princípios da celeridade, economia processual e efetiva prestação jurisdicional.
3. Deu-se provimento ao apelo da autora.